Tribunal: TJES
Processo: 0031088-68.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031088-68.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ZANDOMENICO NETTO

APELANTE: VIX LOGISTICA S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido em Ação de Indenização por Danos Materiais. O Apelante foi condenado a pagar R$4.250,00 em razão de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, onde
um veículo
, estacionado na via, foi atingido após o Apelante desrespeitar a sinalização de parada obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito, considerando a alegação do Apelante de que o excesso de velocidade dos demais envolvidos contribuiu para a colisão, e a análise da sua conduta ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória no cruzamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória presume a culpa do condutor que ingressa em via preferencial sem a devida cautela, conforme arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem especial atenção ao realizar manobras em cruzamentos.

4. O Boletim de Ocorrência e o Termo de Declaração evidenciam que o Apelante admitiu não ter verificado corretamente a via antes de adentrar, em razão de obstrução parcial da visão, o que corrobora a presunção de culpa pelo acidente.

5. Jurisprudência deste Tribunal (TJES) confirma a presunção de culpa do condutor que não observa a sinalização de parada em cruzamentos, responsabilizando-o pela colisão em tais circunstâncias.

6. A ausência de provas por parte do Apelante quanto à suposta culpa dos demais envolvidos reforça a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O condutor que ingressa em via preferencial desrespeitando a sinalização de parada obrigatória presume-se culpado por eventual colisão, devendo responder pelos danos materiais decorrentes.

2. A responsabilidade pelo acidente não pode ser afastada sem prova concreta de fato impeditivo ou excludente da culpa do condutor que descumpre a sinalização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 44; Código Civil, arts. 186, 927 e 932, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC – 0004561-10.2020.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 09/04/2024; TJES, AC – 0000453-35.2020.8.08.0021, Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 01/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031088-68.2012.8.08.0024

APELANTE: PEDRO ZANDOMENICO NETTO

APELADOS
: VIX LOGÍSTICA S.A., KAROLINE AMORIM DE ALMEIDA RANGEL, EVALDO ALMEIDA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
Pedro Zandomenico Netto em razão da Sentença de fls. 241/243v, em que o MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória, em “
Ação de Indenização por Danos Materiais
” ajuizada por Vix Logística S/A, julgou procedente o pedido autoral para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais em razão de acidente de trânsito.

Extrai-se da exordial que o veículo do primeiro Apelado, Vix Logística S/A, encontrava-se devidamente estacionado em avenida quando foi atingido pelo automóvel de propriedade da segunda Apelada, Karoline Amorim de Almeida Rangel, conduzido por Evaldo Almeida Rangel.

No recurso de fls. 249/252, o Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo, em suma, a ausência de responsabilidade na dinâmica do acidente narrado nos autos.

Para tanto, afirma que o acidente foi causado por excesso de velocidade dos segundos Apelados, que atingiram o veículo do recorrente que, por sua vez, abalroou o automóvel da empresa Vix Logística.

Ocorre que, da análise do Boletim de Ocorrência de fls. 42/44, verifica-se que havia sinalização de parada obrigatória no sentido em que transitava o Apelante, que não foi observada pelo condutor.

A placa de “Pare” tem como função reforçar a obrigação de dar preferência à outra via, de modo que deve o condutor aguardar até ter a certeza de que é seguro realizar a manobra.

De fato, no Termo de Declaração de fl. 45, o condutor confessa não ter visto os carros que vinham na via preferencial, “c
onsiderando minha visão estar um pouco atrapalhada por três veículos estacionados ao longo do meio fio
”.

Infere-se, portanto, que o Apelante adentrou na avenida sem a devida cautela, uma vez que, ao desrespeitar a sinalização “Pare”, não assegurou-se da ausência de tráfego na via principal.

Nesse viés, o Código de Trânsito Brasileiro, nos arts. 34 e 44, dispõe sobre a necessidade de especial atenção na realização de manobras, sobretudo em vias em que há cruzamento:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

[...]

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Logo, ao ingressar em via preferencial sem observar a sinalização de parada obrigatória e as regras de trânsito, o Apelante tornou inevitável a colisão entre os veículos, por tomar de surpresa os demais condutores que trafegavam na via de rolamento. Deste modo, presume-se a culpa do recorrente no acidente de trânsito.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[.
3. Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da parte apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
3. - Responsabilidade civil da ré configurada. Aplicação dos artigos 186; 927, caput; e 932, III, do Código Civil, e da Súmula n. 188/STF. 4. - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 0004561-10.2020.8.08.0021, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/04/2024, DJe: 10/04/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA PLACA INDICATIVA. COLISÃO EM CRUZAMENTO DA VIA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (CPC, ART.. 373). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pela própria narrativa da peça recursal, tem-se que o motorista que conduzia o veículo de propriedade da Apelante não atendeu a todas as diligências necessárias ao realizar o cruzamento da via, tendo observado apenas um lado para atravessar. 2. O só fato de ter interpretado de forma equivocada a dinâmica da sinalização não ensejaria a responsabilidade da parte contrária, notadamente porque é
dever do condutor de veículo, ao realizar a manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, conforme previsão dos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Para a realização da manobra almejada pelo condutor do veículo da Apelante, este deveria ter minimante exercido o seu dever de cuidado e se cercar de todas as diligências possível antes de iniciar o cruzamento, fato este que, segundo se extrai da sentença e dos documentos carreados aos autos, não ocorreu.
4. Ausência de provas do fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, I), sendo imperiosa a manutenção da sentença. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: AC – 0000453-35.2020.8.08.0021, Relator: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/03/2023, DJe: 15/03/2023)
Sem grifos no original

Assim, imperiosa a manutenção da Sentença que condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.